Tribunal: STJ
Processo: 1140057-13.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946657 - SP (2025/0190176-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JANIO JOSE DO VALE
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dca5507e-667f-420f-8fca-c8ffb6bbbd60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946657 - SP (2025/0190176-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JANIO JOSE DO VALE
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO SAUDE contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da
qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 349):

Seguro saúde. Beneficiário idoso. Elevação do prêmio por
mudança de faixa etária. Sentença que julgou a demanda
procedente em parte, a fim de declarar nula a cláusula que
prevê os reajustes por mudança de faixa etária com base
em Unidades de Serviço, bem assim aquela que estabelece
a aplicação anual de reajustes por faixa etária no importe
de 5% após o beneficiário completar 72 anos. Irresignação
da ré. Preliminar de não conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade afastada. Contrato
Documento eletrônico VDA51021534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:04
Código de Controle do Documento: 4f0f8535-abf3-40d5-ac1a-6d700b51a885

anterior e não adaptado à Lei n. 9.656/98 que não contém
previsão acerca dos percentuais aplicáveis em virtude de
mudança de faixa etária. Utilização, para previsão dos
valores referentes às faixas etárias, de Unidades de Serviço,
não adequadamente esclarecidas ao consumidor. Violação
ao dever de informação prévia, imposto pelo diploma
consumerista. Desconformidade com o julgamento de
recurso repetitivo (Tema 952). Reajustes por faixa etária
aplicados anualmente, após o beneficiário completar 72
anos, no importe de 5%, também abusivos. Previsão em
que se trai a ideia de faixa etária, porquanto contida em
dois marcos, como ainda se revela real e repetido aumento
anual. Precedentes. Reajustes por mudança de faixa etária
afastados e restituição devida, já deliberada que de forma
simples. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que a decisão recorrida
diverge da jurisprudência consolidada no REsp 1.568.244/RJ, e que o contrato prevê
expressamente os reajustes, os quais foram aplicados de forma proporcional e em
conformidade com normas regulatórias.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 527-533).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre:

Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77 aprovado
na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal assim estabelece:

Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso
excepcional e que contenha simultaneamente fundamento
relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento
relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve
interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do
CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e Agravo em Recurso
Especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira
impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.

Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de Recurso
Especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em
Documento eletrônico VDA51021534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:04
Código de Controle do Documento: 4f0f8535-abf3-40d5-ac1a-6d700b51a885

relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos
outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente,
Agravo Regimental e Agravo em Recurso Especial" (AgRg
no AR Esp n. 531.003/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Terceira Turma, D Je de 12.12.2014).
Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da
sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não
comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no
art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o
capítulo da decisão que nega seguimento a Recurso
Especial com base nos incisos I e III do mencionado art.
1.030 do CPC.
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto
expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o
que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal,
uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso
cabível. A propósito:
[...]
Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao
capítulo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial em
razão de não preencher os requisitos de admissibilidade
recursais.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
súmula 282/STF, ausência de afronta a dispositivo legal e
súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: súmula 282 /STF e ausência de afronta a
dispositivo legal.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado
pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que
a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A
propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51021534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:04
Código de Controle do Documento: 4f0f8535-abf3-40d5-ac1a-6d700b51a885

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:04
Código de Controle do Documento: 4f0f8535-abf3-40d5-ac1a-6d700b51a885

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.657 / SP
Número Registro: 2025/0190176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11400571320218260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JANIO JOSE DO VALE
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JANIO JOSE DO VALE
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
Documento eletrônico VDA51386207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:40
Código de Controle do Documento: 5bce89f4-19a5-41e4-86dd-97e21dae20cc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:40
Código de Controle do Documento: 5bce89f4-19a5-41e4-86dd-97e21dae20cc